Tribunal: TJBA
Processo: 0781991-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781991-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. e outros (2) Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal de ICMS-DIFAL, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios (10%), em razão do ajuizamento indevido de débito com exigibilidade suspensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, bem como se é possível sua exclusão ou redução com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, diante da alegada concordância com a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado ajuíza execução fiscal quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa por depósito integral realizado em mandado de segurança, nos termos do art. 151, II, do CTN, evidenciando falha administrativa (Id. 101096829 a 101096833). 4. Pelo princípio da causalidade, o ente público deve arcar com os ônus sucumbenciais integrais, sendo rejeitada a tese de ausência de sucumbência material plena, uma vez que a instauração indevida do processo, independentemente da discussão do crédito em outra via, impôs à executada o ônus da defesa. 5. A mera concordância posterior da Fazenda Pública com a extinção do feito não afasta sua responsabilidade, pois não descaracteriza a resistência inicial nem o vício originário do título executivo. 6. O art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável à hipótese, pois pressupõe reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação pelo réu, o que não ocorre em sede de exceção de pré-executividade. 7. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e revela-se proporcional à natureza da demanda. 8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8026108-14.2020.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 22.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0781991-12.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça